Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ORIUNDO DE OUTRA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir, como condição da ação, tem por fundamento o binômio necessidade-utilidade. A necessidade verifica-se quando a tutela jurisdicional é necessária para a resolução do conflito entre as partes. A utilidade estará presente quando a prestação jurisdicional puder trazer algum benefício ao autor.
2. Verificado que o imóvel ao qual a parte autora pretende a extinção do condomínio encontra-se com a matrícula bloqueada, evidenciada a impossibilidade de novo ato de registro.
3. Constatado que a parte autora não se encontra indicada na matrícula do imóvel, bem como diante da impossibilidade de registro de sua carta de arrematação, forçoso se concluir pela inexistência de interesse de agir.
4. Negou-se provimento ao apelo.